Tribunal: TJMT
Processo: 1000564-83.2022.8.11.0106
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000564-83.2022.8.11.0106
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELANTE), KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES - CPF: 016.166.297-89 (ADVOGADO), MARCELO CAVAGNOLLI - CPF: 078.844.979-64 (APELADO), SUZIMARIA MARIA DE SOUZA ARTUZI - CPF: 933.434.851-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº
1000564-83.2022.8.11.0106
– Novo São Joaquim.

Apelante
:
Brasilseg Companhia de Seguros.

Apelado:
Marcelo Cavagnolli.

E M E N T A

AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA CUMULADA COM DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - CONTRATO DE SEGURO AGRÍCOLA – COBERTURA DA PRODUTIVIDADE REFERENTE À SAFRA DE MILHO SAFRINHA - INDENIZAÇÃO DEVIDA NOS TERMOS DA APÓLICE -
CERCEAMENTO DE DEFESA – INEXISTÊNCIA – PRESRIÇÃO ÂNUA AFASTADA - INOBSERVÂNCIA DE NORMAS DE ZOAGRO – NÃO DEMONSTRADA - SINISTRO CAUSADO POR EVENTO CLIMÁTICO - SECA - RISCO EXPRESSAMENTE COBERTO PELA APÓLICE DO SEGURO - ART. 757, DO CC – VALOR DA INDENIZAÇÃO – FIXAÇÃO NOS TERMOS DA APÓLICE – CORREÇÃO MONETÁRIA – ÍNDICE - INPC – PRECEDENTES STJ – MARCO INICIAL - A PARTIR DA DATA DA CONTRATAÇÃO - SÚMULA 632 DO STJ -
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
.

A legislação processual em vigor define que pelo sistema probatório, a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo. Nesse diapasão, sua finalidade consiste na formação da convicção do julgador em torno dos mesmos fatos. Por isso é que se afirma ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Como cediço, o contrato de seguro visa a acautelar interesse do segurado em caso de sinistro, obrigando-se, para tanto, a seguradora, ao pagamento de uma indenização, cujos critérios de mensuração são previamente estabelecidos pelas próprias partes, através da apólice, instrumento do contrato de seguro na qual se menciona os riscos assumidos, o início e o fim de sua validade, bem como o limite da garantia e a indenização devida.

Em análise ao contrato celebrado entre as partes, verifico que as coberturas acerca da produtividade referente à safra de milho/safrinha, estão previstas e asseguradas na apólice contratada.

Diante da incidência do Código de Defesa do Consumidor ao caso, as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor.

Nesse sentido dispõe o artigo 757 do Código Civil que: “Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados”.

In casu, a cobertura do seguro contratado pelo autor, referente à Apólice nº 485964, proposta: 55159078, vigência de 30/10/2020 a 01/11/2021, expressamente prevê o evento “seca” como risco coberto. Desta forma, cabe à seguradora suportar o risco do negócio, uma vez que, ao firmar o contrato de seguro deixou de exigir laudo de vistoria do local ou de submeter o contratante à vistoria por seus prepostos, a fim de verificar a real condição da plantação à época do contrato. Competia à seguradora vistoriar o plantio antes da aceitação do vínculo contratual, caso não quisesse cobrir nenhum risco envolvendo a lavoura em questão
.

Diante da ausência de vistoria prévia por parte da seguradora e não havendo provas suficientes da má-fé do contratante, de rigor o pagamento integral da indenização securitária pela empresa apelante, nos termos da apólice.

Em consonância com a jurisprudência do STJ, para a correção monetária dos débitos judiciais, a partir de julho de 1995, é mais adequada a utilização do INPC. Precedentes

(STJ - AgInt no REsp: 1647432 DF 2017/0004523-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/09/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/09/2017),
a partir da celebração do contrato
(súmula 632 do STJ).

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº
1000564-83.2022.8.11.0106
– Novo São Joaquim.

Apelante
:
Brasilseg Companhia de Seguros.

Apelado:
Marcelo Cavagnolli.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação interposto pela
Brasilseg Companhia de Seguros
em face da r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim, que nos autos da ação de cobrança de indenização securitária c/c indenização por dano moral proposta por Marcelo Cavagnolli, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a requerida Brasilseg Companhia de Seguros a pagar a Marcelo Cavagnolli, a indenização do seguro no valor de R$ 197.533,69 (cento e noventa e sete mil quinhentos e trinta e três reais e sessenta e nove centavos), já descontado o montante pago, corrigido monetariamente pelo INPC a partir da celebração do contrato (súmula 632 do STJ) e juros moratórios de 1% a partir da citação.

Ante a sucumbência recíproca, mas não equivalente, condenou o autor ao pagamento de 15% das custas processuais, bem como honorários de sucumbência devidos aos procuradores da parte requerida, fixados em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais). Condenou, ainda, a parte requerida ao pagamento do percentual restante das custas judiciais e despesas processuais (85%), bem como com aos honorários advocatícios da advogada do autor, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, em atenção ao grau de zelo do profissional, ao lugar de prestação do serviço, à natureza e à importância da causa, ao trabalho realizado e ao tempo exigido para o seu serviço, conforme previsão do artigo 85, §2º, do CPC.

Inconformada, a seguradora apela, alegando, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa, sob o argumento de que não foi oportunizada a produção de prova pericial.

Sustenta ainda, preliminarmente, que a pretensão do autor está fulminada pela prescrição ânua.

No mérito, aduz a inexistência de relação de consumo e
o correto valor pago pela apelante com amparo no seguro firmado, posto que o apelado não forneceu informações que correspondiam com a realidade da lavoura no momento da contratação do seguro.

Segue afirmando que, após o pedido de reanálise do sinistro, ficou constatado através de imagens de satélite que o apelado efetuou o plantio em desacordo com as recomendações técnicas do ministério da agricultura, tornando a lavoura mais suscetível aos eventos climáticos adversos, o que chancela a postura da seguradora/apelante em cobrir apenas parcialmente o sinistro reclamado, motivo pelo qual merece reforma a r. sentença.

Subsidiariamente, requer seja realizado o cálculo da indenização de acordo com as Condições do seguro contratado, tomando-se por base a apuração dos prejuízos levantados por meio do laudo de regulação e, ainda, a cobertura securitária do que se infere da própria apólice, fazendo-se necessária a apuração da extensão dos danos suportados pelo apelado.

Ademais, caso seja mantida a condenação fixada, requer que a correção monetária seja computada a partir da data do ajuizamento da ação, nos termos da Lei nº 6.899/81, bem como utilizado como índice a taxa Selic (Sistema Especial de Liquidação e Custódia).

O apelado apresentou contrarrazões recursais, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 209073740).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 26 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº
1000564-83.2022.8.11.0106
– Novo São Joaquim.

Apelante
:
Brasilseg Companhia de Seguros.

Apelado:
Marcelo Cavagnolli.

V O T O

Cinge-se dos autos que
Marcelo Cavagnolli
propôs ação de indenização securitária c/c indenização por dano moral contra a
Brasilseg Companhia de Seguros
, fundamentando-se, basicamente, na responsabilidade civil da requerida pela ausência de pagamento de indenização securitária estipulada na apólice nº 485964, no importe de R$197.533,69 (cento e noventa e sete mil quinhentos e trinta e três reais e sessenta e nove centavos), em decorrência do sinistro que acometeu a produção agrícola do autor, bem como de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais.

Foi realizada a audiência de conciliação, que restou infrutífera (id. 115236628 – autos de origem).

Formada a angularidade da relação jurídico-processual, a requerida refutou as alegações inaugurais, aduzindo: (i) preliminar de ausência de pretensão resistida, pois não houve

recusa administrativa em exibir os documentos solicitados pelo requerente; (ii) preliminar de carência de ação, alegando que o autor não é o beneficiário direto do seguro e não provou a quitação do financiamento bancário; (iii) prejudicial de mérito, pois teria decorrido o prazo prescricional de 1 (um) ano, previsto no art. 206, §1º, II, b, do CC; (iv) inexistência de relação de consumo e impossibilidade de inversão do ônus da prova; (v) no mérito, defende a ausência de ilícito no pagamento parcial do seguro, tendo em vista que a plantação se deu em desacordo com o estabelecido em no Zoneamento Agrícola; (vi) ausência dos elementos caracterizadores do dano moral, uma vez que a requerida se pautou pelas cláusulas contratuais (id. 116314897 – autos de origem).

A parte autora impugnou à contestação, ratificando os termos inaugurais, protestando pelo julgamento procedente da ação (id. 118149565).

Intimadas as partes para especificação de provas (id. 119487828), o autor requereu produção de prova testemunhal (id. 120186037) e a requerida especificou as provas no id. 120665729.

Foi proferida a decisão de id. 121011836, que deferiu a oitiva de testemunhas, concedeu prazo para a requerida diligenciar perante o Banco do Brasil, INMET e EMBRAPA e indeferiu a realização da prova pericial em razão da desnecessidade.

A requerida opôs embargos de declaração (id. 122435152) para questionar o indeferimento da prova pericial, os quais foram rejeitados (id. 122801326).

Foi realizada a Audiência de instrução e julgamento em 29/08/2023 (id. 127576011).

Após o trâmite processual, a MMª. Juíza
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar a requerida Brasilseg Companhia de Seguros a pagar à Marcelo Cavagnolli, a indenização do seguro no valor de R$ 197.533,69 (cento e noventa e sete mil quinhentos e trinta e três reais e sessenta e nove centavos), já descontado o montante pago, corrigido monetariamente pelo INPC a partir da celebração do contrato (súmula 632 do STJ) e juros moratórios de 1% a partir da citação.

Ante a sucumbência recíproca, mas não equivalente, condenou o autor ao pagamento de 15% das custas processuais, bem como honorários de sucumbência devidos aos procuradores da parte requerida, fixados em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais). Condenou, ainda, a parte requerida ao pagamento do percentual restante das custas judiciais e despesas processuais (85%), bem como com aos honorários advocatícios da advogada do autor, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, em atenção ao grau de zelo do profissional, ao lugar de prestação do serviço, à natureza e à importância da causa, ao trabalho realizado e ao tempo exigido para o seu serviço, conforme previsão do artigo 85, §2º, do CPC.

Inconformada, a seguradora apela, alegando, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa, sob o argumento de que não foi oportunizada a produção de prova pericial.

Sustenta ainda, preliminarmente, que a pretensão do autor está fulminada pela prescrição ânua.

No mérito, aduz a inexistência de relação de consumo e
o correto valor pago pela apelante com amparo no seguro firmado, posto que o apelado não forneceu informações que correspondiam com a realidade da lavoura no momento da contratação do seguro.

Segue afirmando que, após o pedido de reanálise do sinistro, ficou constatado através de imagens de satélite, que o apelado efetuou o plantio em desacordo com as recomendações técnicas do ministério da agricultura, tornando a lavoura mais suscetível aos eventos climáticos adversos, o que chancela a postura da seguradora/apelante em cobrir apenas parcialmente o sinistro reclamado, motivo pelo qual merece reforma a r. sentença.

Subsidiariamente, requer seja realizado o cálculo da indenização de acordo com as condições do seguro contratado, tomando-se por base a apuração dos prejuízos levantados por meio do laudo de regulação e, ainda, a cobertura securitária do que se infere da própria apólice, fazendo-se necessária a apuração da extensão dos danos suportados pelo apelado.

Ademais, caso seja mantida a condenação fixada, requer que a correção monetária seja computada a partir da data do ajuizamento da ação, nos termos da Lei nº 6.899/81, bem como utilizado como índice à taxa Selic (Sistema Especial de Liquidação e Custódia).

Pois bem. De início, passo à análise da preliminar de cerceamento de defesa que está lastreada na necessidade de produção de prova pericial.

A legislação processual em vigor define que pelo sistema probatório, a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo.
Nesse diapasão, sua finalidade consiste na formação da convicção do julgador em torno dos mesmos fatos. Por isso é que se afirma ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Imprescindível arrazoar que o juiz pode dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual pátria, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

Tal conduta tecnicamente não possui nenhum vício, ao contrário, encontra ressonância inclusive no art. 5º, inc. LXXVIII, da CF, que prestigia o novo postulado constitucional da razoável duração do processo (art. 125, II, CPC), bem como dos princípios da celeridade e economia processual.

A doutrina também soa neste sentido,
verbis
:

“Outra hipótese na qual, mesmo sendo a questão de fato e de direito, a instrução em audiência se fará desnecessária é aquela em que, havendo controvérsia sobre fato (questão de fato), já se produziu, a respeito desse mesmo fato, com a inicial e com a contestação, prova documental suficiente para formar a convicção do magistrado, tornando-se irrelevante outra qualquer, seja testemunhal, seja pericial.”
(J. J. Calmon de Passos, Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, 4° ed., p.464)

Como bem mencionado pela Magistrada
a quo
, “a apelante pretende a produção de prova pericial indireta, no entanto, deixou de especificar a imprescindibilidade de tal prova
quando considerado que o plantio já fora finalizado
,
que o solo já se alterou e, que outros meios de prova, menos onerosos, alcançam o mesmo resultado da prova pericial no caso dos autos.

Ademais, em sede de decisão integrativa (id. 209073707),
consignou
a possibilidade de se obter o resultado prático equivalente a prova pericial, com outros meios de prova
.

À vista disso, entendo ser desnecessária a realização de perícia na espécie, uma vez que, em que pese os argumentos trazidos pela apelante, não se vislumbra a necessidade de produção de prova pericial diante da vasta documentação acostada nos autos, bem como que o cerne da questão repousa na simples apuração dos parâmetros aplicados pela seguradora para a negativa de pagamento do prêmio. Assim, a matéria versa predominantemente sobre questões de direito aferíveis pela análise do contrato de seguro entabulado entre as partes.

Posto isso,
rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.

Ultrapassada essa questão, passo à analise da prejudicial de mérito suscitada.

Sustenta a seguradora apelante, que a pretensão do autor está fulminada pela prescrição ânua.

Compulsando os autos, verifico que a questão foi exaustivamente debatida na origem, tanto na sentença quanto em sede de embargos de declaração, não arguindo nenhum fato novo acerca da matéria.

Desta forma, adoto como razões de decidir o consignado no édito sentencial, com as correções feitas na decisão integrativa,
verbis
:

“(...) a requerida aponta que o autor reconheceu que o sinistro ocorreu em 28/03/2021 e comunicou a seguradora em 22/06/2021, sendo esta última data o marco interruptivo da prescrição.

Além disso, afirma a seguradora que confirmou o pagamento parcial da indenização em 28/09/2021, voltando a fluir o prazo prescricional em 29/09/2021, tendo ocorrido a prescrição da pretensão, pois o autor ingressou com a ação em 14/11/2022. Entretanto, antes do término do procedimento de regulação do sinistro, o direito à indenização securitária do segurado é desprovido de exigibilidade.

O segurador tem o dever de proceder à regulação, sendo este procedimento considerado como parte do objeto obrigacional, de modo que, ocorrido o sinistro, surge o direito à indenização, mas para que possa ser exigida, é preciso superar o procedimento de regulação.

A pretensão é o poder de exigir, de modo que antes da regulação do sinistro e da recusa de cobertura nada pode exigir o segurado do segurador
.

Cumpre destacar que a súmula 226 do Superior Tribunal de Justiça não mais constitui precedente vinculante, já que fora editada sob a égide de diploma legislativo diverso, em que a regra para a prescrição da pretensão do segurado era diversa.

Esse é o entendimento mais recente do STJ, harmônico com a noção de pretensão como efetiva violação do direito, que só ocorre com o inadimplemento por parte da seguradora:

“CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO DE DANO. PRESCRIÇÃO. SEGUROS EM GERAL. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECUSA DA SEGURADORA. (...) 5. Com o advento do CC/02, alterou-se a redação da alínea "b" do II do § 1º do art. 206, estabelecendo como termo inicial do prazo prescricional a data da ciência do "fato gerador da pretensão". A interpretação desse dispositivo em conjunto com o estabelecido no art. 771 do mesmo diploma legal conduz à conclusão de que, antes da regulação do sinistro e da recusa de cobertura nada pode exigir o segurado do segurador, motivo pelo qual não se pode considerar iniciado o transcurso do prazo prescricional tão somente com a ciência do sinistro. Por essa razão, é, em regra, a ciência do segurado acerca da recusa da cobertura securitária pelo segurador que representa o "fato gerador da pretensão". 6. Na hipótese, o Tribunal de origem considerou como termo inicial da prescrição a data do sinistro. Todavia, o prazo prescricional apenas começa a fluir com a ciência do segurado quanto à negativa da cobertura securitária, de modo que a pretensão do recorrente não está fulminada pela prescrição. (STJ, REsp 1.970.111, 3ª Turma, Relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 15/03/2022)

À luz desses pressupostos, impende determinar se o termo inicial da prescrição é a data da primeira negativa da seguradora (28/09/2021) ou da negativa definitiva, após a deliberação desfavorável do pedido de reanálise da ocorrência do sinistro (14/09/2022).

Destaco que no id. 116314937 – fls. 7, juntado pela própria requerida, a carta de análise de 28/09/2021 consta como “motivo: deferido”, apesar da cobertura ter sido parcial.

Posteriormente, no mesmo id., às fls. 19, a carta com data de 14/09/2022, traz a expressão “motivo: indeferido
”.

Desse modo,
não restou evidente a recusa de indenização na primeira manifestação da seguradora, não existindo, ainda, o fato gerador da pretensão
.

O procedimento da regulação do sinistro deve ter como finalidade o esclarecimento adequado do segurado sobre as razões pelas quais, eventualmente, não faça jus à cobertura, parcial ou integralmente.

Assim, é de rigor reconhecer que, caso a seguradora admita eventual pedido de reanálise da ocorrência do sinistro, tal avaliação se insere no âmbito da regulação, não propiciando o surgimento da pretensão para o segurado enquanto não seja definitivamente realizada.

Portanto, como a ação foi ajuizada em 14/11/2022, não se consumou a prescrição ânua para a pretensão do segurado
”.
(id.
209073727 e decisão integrativa –id. 209073732 - Pág. 2 – negritei e grifei).

Portanto,
rejeito a prejudicial de mérito da prescrição
.”

Superada essa questão, passo à analise do mérito recursal.

A seguradora afirma a inexistência de relação de consumo entre as partes, não devendo incidir ao caso, a aplicação das regras do Código de Defesa do Consumidor.

Em que pese às alegações da apelante, cumpre ressaltar que a relação estabelecida por meio de contrato de seguro agrícola é de consumo, por se enquadrarem as partes nos conceitos de consumidor e de fornecedor de serviços, nos termos do art. 2º, parágrafo único, e art. 3º, caput e § 2º, do CDC.

Assim, tratando-se, ainda, o contrato de seguro como sendo de adesão, tenho que incide ao caso em pauta a proteção consumerista e interpretação favorável, nos termos do artigo 47 do referido diploma legal, mormente porque o agricultor que contrata seguro agrícola se enquadra no conceito de consumidor, uma vez que adquiriu serviço como consumidor final, não o repassando a terceiros, nem o empregando na geração de outros bens e serviços, mas a fim de proteger seu patrimônio de eventuais riscos.

Portanto, configurada a relação de consumo, passam a incidir na relação contratual todas as normas protetivas do CDC, as quais asseguram ao consumidor a aplicação de mecanismos que garantam o equilíbrio na relação contratual, de forma que mantenho a sentença neste ponto.

Avançando na solução da celeuma, quanto à insurgência de causa de exclusão da responsabilidade securitária, mormente porque
o apelado não forneceu informações que correspondiam com a realidade da lavoura no momento da contratação do seguro, tenho que não merece prosperar. Explico.

Como cediço, o contrato de seguro visa acautelar interesse do segurado em caso de sinistro, obrigando-se, para tanto, a seguradora, ao pagamento de uma indenização, cujos critérios de mensuração são previamente estabelecidos pelas próprias partes, através da apólice, instrumento do contrato de seguro na qual se menciona os riscos assumidos, o início e o fim de sua validade, bem como o limite da garantia e a indenização devida.

Com efeito, o contrato de seguro é um pacto aleatório, vinculando-se a evento futuro e incerto causador do prejuízo, sendo que a prova da contratação se dá por meio da apólice, ou bilhete do seguro. Na falta deles, o contrato pode ser provado por documento de pagamento do respectivo prêmio.

Outrossim, a apólice é o instrumento do contrato de seguro, contendo as regras gerais do negócio celebrado e a sua emissão deve ser precedida de proposta escrita com a declaração dos elementos essenciais do interesse a ser garantido e do risco.

Por seu turno, o art. 765, do C. Civil, ao regular o pacto de seguro, exige que a conduta dos contratantes, tanto na celebração quanto na execução do contrato, seja pautada pela boa-fé.

In casu
, observa-se que são incontroversas as afirmações da contratação do seguro e a ocorrência do sinistro que foi comunicada à apelante.

Dito isso, a ocorrência do sinistro relativa à perda da safra pela seca é fato incontestável, tanto que o laudo de vistoria elaborado pela própria apelante atesta que o evento climático causador do sinistro foi a seca (id. 103908402 – fls. 3). Contudo, a questão controvertida cinge-se, portanto, à causa de exclusão da responsabilidade securitária.

Compulsando os autos, verifico que a parte autora, ora apelada, asseverou ter cultivado regularmente milho safrinha na área assegurada, correspondente a 154,00 hectares, de acordo com a recomendação de zoneamento dos órgãos oficiais, bem como que a área é utilizada para a plantação de soja desde 2018, não caracterizando a exclusão contratual referente a “primeiro ou segundo ano de plantio pós cerrado/mata nativa ou pastagem”.

Por outro lado, a seguradora, ora apelante, informou ter identificado que a área utilizada para o cultivo foi efetuada após julho do ano de 2019, evidenciando que se tratava de segundo ano de cultivo agrícola, pois a área seria, anteriormente, de pastagem, fato que exoneraria a seguradora da obrigação.

Questionado o apelado acerca da informação trazida pela apelante, este informou a existência de plantação na área de cobertura há mais de dois anos, conforme id. 103908398 – fls. 1.

Consoante se extrai da apólice nº 485964, proposta: 55159078, com vigência de 30/10/2020 a 01/11/2021, cláusula 8 – Riscos Cobertos, item 8.2, está previsto
expressamente
que o
“
seguro garantirá ao segurado a indenização, pelos prejuízos causados à produção da cultura segurada, decorrentes direta ou indiretamente de
: a) incêndio; b) raio; c) tromba d’água; d) ventos fortes; e) ventos frios; f) granizo; g) chuva excessiva;
h) seca
;
i) geada; e j) variação excessiva de temperatura.”
(id. 209073651 - Pág. 10 – negritei e grifei).

À vista disso, dispõe o artigo 757 do Código Civil que: “
Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados.

Desta forma, em que pese às ilações da apelante, tenho que a sentença merece ser mantida, posto que cabe à seguradora suportar o risco do negócio, uma vez que, ao firmar o contrato de seguro
deixou de exigir laudo de vistoria do local ou de submeter o contratante à vistoria por seus prepostos, a fim de verificar a real condição da plantação à época do contrato
, ônus que lhe competia, não merecendo acolhimento, ainda, o pleito subsidiário formulado pela apelante.

Assim, caso não quisesse cobrir nenhum risco envolvendo a lavoura em questão, competia à apelante vistoriar o plantio antes da aceitação do vínculo contratual, não podendo agora debater acerca do tempo de cultivo da plantação na área de cobertura.

Com efeito, deve-se relembrar acerca da incidência do Código de Defesa do Consumidor ao caso, de modo que as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor. Da mesma forma, conforme o art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, é nula a cláusula que estabelece obrigações iníquas, abusivas e que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou seja, incompatíveis com a boa-fé ou a equidade.

Contudo, ao contrário do que quer fazer crer a Seguradora apelante, as limitações de cobertura são genéricas, não podendo, desta forma, a apelante negar-se à liberação do prêmio, sem trazer aos autos documento comprobatório de que os prejuízos causados à produção da cultura segurada decorreu de alguma dessas excludentes.

Desse modo, como bem salientou a magistrado
a quo
na r.sentença,
verbis
:

“(...)
As relações obrigacionais devem ser regidas pela boa-fé objetiva, que veda o chamado venire contra factum proprium.

Desse modo, em obediência à lealdade contratual, não pode a seguradora contrariar o comportamento praticado durante todo o curso do contrato, sob pena de quebra da confiança até então existente entre as partes.

Além disso,
as testemunhas e o depoente foram enfáticos em afirmar que o autor planta na área mencionada há mais de 2 (dois) anos, pois fornecem suprimentos e insumos agrícolas
.

Diante da ausência de vistoria prévia por parte da seguradora e não havendo provas suficientes da má-fé do contratante, de rigor o pagamento da indenização securitária pela requerida
.

Ademais, embora não se desconheça que em alguns casos a qualidade do solo possa influenciar a produtividade de uma plantação, não há prova de que este seja o caso dos autos, porquanto como exaustivamente provado, além da perda total da safra ter ocorrido em decorrência de eventos climáticos, também não é possível identificar se a cultura anterior se enquadrava no conceito de pastagem.

Aliás, o fato de o plantio em questão, hipoteticamente, ter se dado em área de segundo ano de plantio pós Cerrado/Mata Nativa/Mata e/ou Pastagem, por si só não agrava o risco de ocorrência de sinistro, de modo que resta afastada a má-fé do segurado.

Portanto, eventual irregularidade quanto ao período ou tempo de plantio somente poderia legitimar a recusa ao pagamento da indenização pela seguradora, caso restasse provado que esta teria sido a causa principal da perda da safra, o que não ocorreu.

Assim,
ausente prova do descumprimento contratual pelo segurado, ônus que incumbia à seguradora (artigo 373, inciso II, do CPC), não há que se falar em perda de direitos, sendo procedente o pedido inicial em relação ao pagamento integral do seguro
.

Já em relação ao pedido de dano moral, este não merece acolhimento, visto que se trata de hipótese de mero descumprimento contratual, o qual, via de regra, não enseja indenização.

No caso em análise, a negativa ao pagamento da cobertura securitária, ao menos até a prolação da presente sentença, estava amparada em cláusula contratual plenamente válida.

Portanto, tendo em vista que a abusividade somente está sendo reconhecida neste momento processual, e por meio de análise conjunta com os demais elementos constantes dos autos, não vislumbro violação a qualquer direito da personalidade do autor.

A narrativa inicial não dá conta de situação vivenciada pelo autor que ultrapasse o dissabor normal e razoável suportado pelo contratante, não havendo nada que possa caracterizar situação de ofensa à honra, ao bom nome, à dignidade ou à imagem.

Ante o exposto,
julgo parcialmente procedentes os pedidos, para condenar BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS a pagar a MARCELO CAVAGNOLLI a indenização do seguro no valor de R$ 197.533,69 (cento e noventa e sete mil quinhentos e trinta e três reais e sessenta e nove centavos), já descontado o montante pago (...)
”.
(id. 209073728 – negritei e grifei).

Nesse contexto, em que pese às alegações da apelante, repiso, tratando-se de contrato de seguro, as condições da contratação devem ser repassadas ao segurado de forma adequada e clara, o que pressupõe que as cláusulas de exclusão de cobertura estejam inseridas na oferta, notadamente por restringirem o exercício de direitos, sob pena de não vincularem o consumidor, por colocarem a seguradora em situação de vantagem exagerada.

Não se pode negar o direito do segurado de receber a indenização que lhe é de direito, considerando que pagou regularmente o prêmio e a ocorrência do sinistro é incontroversa.

Desse modo,
inconteste o dever da seguradora de indenizar a parte apelada, com base na relação contratual existente entre as partes e o disposto no art. 757 e seguintes do Código Civil.

Saliento que, pautado nos princípios consumeristas, incumbia à empresa securitária, ante o contrato firmado entre as partes, providenciar dentro do prazo contratual, o pagamento da indenização securitária, o que não se desincumbiu,
nos termos do disposto no art. 6º, inc. VIII, do CDC e art. 373, inc. II do CPC.

Diante disso, merece ser mantida a sentença no que concerne ao adimplemento integral do prêmio, respeitados os limites financeiros da Apólice de Seguros.

Acerca do termo inicial da correção monetária (a partir da contratação) e do índice estabelecido na sentença (INPC), em que pese às alegações da apelante, tenho que não merece reforma, consoante entendimento sumular n. 632 do STJ e precedentes da Corte Superior.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 26 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2024